Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO ACIMA DO PESO PERMITIDO PARA SER TRANSPORTADO NA CABINE DE AERONAVE. ANIMAL DE APOIO PSICOLÓGICO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS LIMITATIVAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora a política de transporte de animais de estimação na cabine da aeronave siga a critério da companhia aérea, as regras limitativas impostas devem ser flexibilizadas, aplicando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de preservar a saúde mental da consumidora que se encontra em tratamento psicológico e psiquiátrico e com prescrição médica de acompanhamento de animal de estimação.
2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o animal de estimação, cujo peso ultrapassa o permitido pela companhia aérea, serve como apoio psicológico à autora, portadora de transtornos psicológico.
3. A exigência de treinamento para animal de estimação de apoio psicológico se afigura abusiva e desproporcional, sobretudo porque os cães de apoio emocional não necessitam de treinamento para serem enquadrados nessa categoria.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.